Tribunal: TJDFT
Processo: 0701034-94.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-18
Data de publicação: 2023-04-28

Ementa:
AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. JFE 10 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. CERCEAMENTO DE DEFESA. ORÇAMENTOS DA OBRIGAÇÃO DE FAZER. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA MANIFESTAÇÃO. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO. CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO. STJ. TEMA 1051. NATUREZA EXTRACONCURSAL. NÃO CARACTERIZAÇÃO. FATO GERADOR. DATA DA CONVERSÃO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER.

1. A parte não foi intimada para se manifestar sobre os orçamentos da obrigação de fazer juntados aos autos. Essa situação inviabiliza o diálogo entre as partes e o juiz. Consequentemente, gera violação ao contraditório, caracterizada pela ordem de pagamento de valores sobre os quais a parte não participou da construção da decisão. O prejuízo é evidente, razão pela qual a preliminar deve ser acolhida.

2. Diante da controvérsia nos Tribunais sobre o marco da existência do crédito, se do fato gerador ou do trânsito em julgado, o Superior Tribunal de Justiça afetou a questão ao rito dos recursos repetitivos (Tema 1051). Inclusive, em 6/5/2020, houve determinação de suspensão dos processos que tratassem sobre o marco temporal para constituição do crédito como concursal ou extraconcursal.

3. No julgamento, ocorrido em 9/12/2020, a tese firmada foi: “para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador”. A publicação do acórdão ocorreu em 17/12/2020 e transitou em julgado em 23/2/2021.

4. O caso concreto não possui similitude fática com o repetitivo, pois a agravante foi condenada em obrigação de fazer, que somente agora foi convertida em perdas e danos. Extraindo a ratio decidendi, é possível concluir que o fato gerador do crédito é a data da sua conversão, momento em que a obrigação se tornou quantificável monetariamente.

5. A modificação da obrigação de fazer em perdas e danos é mera consequência processual, criada com o intuito de garantir o fim útil do processo.

6. Preliminar acolhida. Recurso conhecido e provido em parte.